Tribunal: TJDFT
Processo: 0703678-02.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. TRANSPORTE COLETIVO TERRESTRE. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA/PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NATUREZA OBJETIVA. FRENAGEM BRUSCA. QUEDA EM ÔNIBUS. LESÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 e condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 6.000,00.

2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de reparação por danos decorrentes de queda sofrida dentro de ônibus de transporte coletivo. Narrou que em 03/01/2022, por volta das 16h30, embarcou na parada de ônibus situada na QE 28 do Guará II, em ônibus de linha 162.2 (Guará II e I – Sentido W3 Sul), de propriedade da empresa ré. Afirmou que logo após a entrada, antes mesmo de passar pela roleta e de achar um lugar para se sentar, uma freada brusca do ônibus a desestabilizou, quando sofreu uma queda. Declarou que não percebeu, de imediato, se houve lesão, uma vez que ainda não sentia dores, e seguiu a viagem, passou pela roleta e se sentou em um assento. Alegou que apenas ao chegar próximo de sua parada, ao descer do ônibus, foi que notou que sua mão direita havia sido lesionada pelo acidente. Aduziu que foi levada por sua filha ao Hospital Alvorada onde foi informada pela médica que seus dedos estavam quebrados. Esclareceu que foi internada no dia 03/01/2021 e que a cirurgia foi realizada no dia 04/01/2022. Discorreu que após a cirurgia, além de ser encaminhada para realização de fisioterapia, necessitou ficar de repouso pelo período de 60 dias. Destacou que trabalha como massoterapeuta de forma autônoma e, devido ao acidente, ficou impossibilitada de exercer seu trabalho durante dois meses. Ressaltou que, mesmo após o término desse período, ainda sofre com dores e inchaços nos dedos, além de ficar impossibilitada de realizar certos movimentos. Asseverou ter ficado com uma cicatriz em sua mão devido a cirurgia. Requereu que a ação fosse julgada totalmente procedente, com a condenação da requerida a pagar à requerente o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de dano material e lucros cessantes e ao pagamento de indenização, a título de danos morais e estéticos, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 45855439 e 45855441). Foram ofertadas contrarrazões no ID 45855445, oportunidade em que a recorrida arguiu preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na inexistência do evento danoso, na ausência de comprovação dos alegados danos morais e materiais (lucros cessantes) e na adequação do valor fixado na origem. Em suas razões recursais, a concessionária/permissionária de transporte público negou que a autora tenha sofrido qualquer tipo de lesão no veículo da empresa. Afirmou que não restou comprovado nos autos qualquer tipo de acidente no veículo da recorrente, ou que tenha a autora adentrado ao ônibus da ré e que tenha sofrido qualquer acidente no suposto trajeto, ônus que cabia à requerente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Sustentou que a prova oral produzida, consistente no depoimento pessoal da recorrida, não possui o condão de comprovar a existência dos supostos fatos alegados na petição inicial. Defendeu que a recorrida não comprovou ter deixado de trabalhar ou a suposta média salarial reconhecida pela magistrada sentenciante, posto que os recibos juntados aos autos são imprestáveis para fins de prova, eis que de produção unilateral, sem qualquer evidência de que a requerente seja, de fato, massoterapeuta, tampouco que tenha prestado os apontados serviços. Requereu, em preliminar, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da sentença, a fim de afastar qualquer responsabilidade da requerida pelo pagamento de indenização por danos morais e materiais (lucros cessantes), à míngua de comprovação dos fatos alegados na petição inicial. Sucessivamente, deve ser reduzida a condenação a título de danos morais ao valor de, no máximo, R$ 500,00 (quinhentos reais) e a indenização por lucros cessantes deverá ser limitada ao valor de um salário mínimo em vigor.

5. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.

6. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.

7. Responde a empresa ré, como concessionária/permissionária de um serviço público, de forma objetiva, pelos danos causados aos usuários do serviço de transporte coletivo, em observância ao disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de forma que somente exclui a responsabilidade nas hipóteses de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não se verificou no caso.

8. A versão do ocorrido apresentada pela parte autora na inicial - confirmada em Juízo quando prestou seu depoimento pessoal -, aliada aos demais documentos apresentados nos autos (relatório e atestado médico - IDs 45854937, 45854938 – e fotos – IDs 45854940 até 45854942), mostra-se plausível, sendo apta a demonstrar, ainda que minimamente, suas alegações, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Por outro lado, a tese de negativa geral apresentada pela empresa ré não a isenta do seu ônus processual de comprovar eventual fato extintivo ou modificativo do direito (artigo 373, inciso II, do CPC), até mesmo porque a prova oral por si requerida corroborou a tese autoral. No ponto, a recorrente não produziu qualquer prova capaz de impedir, modificar e extinguir o direito da autora, em que pese dispor de condições para rechaçar as alegações, seja apresentando filmagens da data e horário em que ocorreram os fatos descritos pela autora, caso possuísse, ou arrolando o motorista como testemunha. Neste sentindo julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1215106, 07051271520198070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019.

9. O contrato de transporte traz implícito o direito dos passageiros de chegarem incólume ao seu destino. Neste contexto, pelo conjunto probatório juntado aos autos, demonstrado que a autora, na qualidade de passageira, sofreu queda no interior do veículo de transporte público, causando-lhe lesão que a manteve afastada de suas atividades laborais por dois meses.

10. No que concerne à indenização por lucros cessantes, estes exigem prova concreta do prejuízo, pois referida verba não pode ser presumida. A autora/recorrida é trabalhadora autônoma (massoterapeuta), de forma que a ausência de comprovação inequívoca de sua remuneração mensal não constitui óbice para a condenação da ré ao pagamento dos lucros cessantes, em razão da notória informalidade na aludida profissão. No caso em exame, a autora juntou aos autos os documentos que possuía para comprovar seu ganho mensal, consistentes em recibos de pagamento a prestador de serviços, os quais, nos termos da sentença, servem de subsídio para mensuração dos lucros cessantes, uma vez que, conforme já destacado, trata-se de trabalhadora autônoma. Verifica-se do atestado médico de ID 45854938 - Pág. 1, que a recorrida esteve afastada de seu labor pelo período de 60 (sessenta) dias, derivando deste fato o dano material referido aos lucros cessantes. Ademais, o valor fixado da indenização na forma de lucros cessantes não se mostra abusivo.

11. Na presente demanda, conforme reconhecido pela magistrada sentenciante, os fatos vivenciados pela autora geraram desgastes físicos e emocionais, tais como, vergonha ocasionada pela queda no ônibus, dores físicas, afastamento das atividades laborais, situações que ultrapassam o mero dissabor, sendo, portanto, passíveis de indenização por dano moral. À fixação do montante pecuniário devido à reparação dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, além da função pedagógico-reparadora da medida, dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Assim, razoável a fixação levada a efeito pelo Juízo de origem, impõe-se a manutenção da sentença.

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios à razão de 10% sobre o valor da condenação.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.